Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
1. Após a rescisão unilateral pelo plano de saúde com usuário em pleno tratamento de doença grave, a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos, até a efetiva alta, desde que o titular arque com a contraprestação devida. (Tema 1082/STJ).
2. Tanto a operadora e a administradora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento na relação de consumo, portanto ambas respondem pela rescisão, razão pela qual não será afastada a multa cominatória.
3. Recurso conhecido e não provido.